Tribunal: TJES
Processo: 5011214-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011214-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLABIO DE SOUZA MARINHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011214-64.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: NELIO JOSE CAMARGO QUINTAO FILHO
PACIENTE: FLABIO DE SOUZA MARINHO

Advogado do(a) IMPETRANTE: NELIO JOSE CAMARGO QUINTAO FILHO - ES38970
Advogado do(a) PACIENTE: NELIO JOSE CAMARGO QUINTAO FILHO - ES38970

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO.
TENTATIVA. CONTEMPORANEIDADE.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PERICULOSIDADE
IN CONCRETO.
ORDEM DENEGADA.

1. “
A
contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

2.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

3. “A gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva” (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).

4. As medidas cautelares alternativas não se revelam adequadas, ao menos neste momento, tendo em vista que o paciente esteve inserido na prática delituosa mesmo estando em uso de tornozeleira eletrônica

5.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011214-64.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: NELIO JOSE CAMARGO QUINTAO FILHO
PACIENTE: FLABIO DE SOUZA MARINHO

Advogado do(a) IMPETRANTE: NELIO JOSE CAMARGO QUINTAO FILHO - ES38970
Advogado do(a) PACIENTE: NELIO JOSE CAMARGO QUINTAO FILHO - ES38970

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FLABIO DE SOUZA MARINHO,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001638-56.2022.8.08.0048, que pronunciou o apelante pela suposta prática da conduta prevista no o artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, mantendo a prisão preventiva
.

O impetrante argumenta a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão em flagrante, bem como a ausência de contemporaneidade entre os indícios apontados e o evento criminoso. Deste modo, busca a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 9416464). Informações da autoridade coatora (ID 9651450). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9694929) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Compulsando os autos,
entendo que não assiste razão
ao
impetrante
.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Inicialmente, esclareço que o caso em tela já é de conhecimento deste julgador, em razão de Relatoria anterior, no
habeas corpus
tombado sob o nº 5007880-90.2022.8.08.0000.

Emerge dos autos que o paciente, juntamente a um comparsa não identificado, no dia
18.01.2022
, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima Otto Pereira Fontes, que saía da residência de sua genitora carregando a filha de 1 (um) ano e 11 (onze) meses nos braços.

Assim que a vítima visualizou o paciente e seu comparsa com armas de fogo em punho, deixou sua filha na calçada e empreendeu fuga, sendo alvejado por dois tiros no braço. Enquanto a vítima corria, sua filha também foi em sua direção, porém, não fora alvejada. Após a vítima empreender fuga e os executores deixarem o local, a criança fora socorrida pela genitora que presenciou parte dos fatos através da janela de sua residência.

A vítima relatou que os executores estavam de “cara limpa” e conseguiu reconhecê-los, sendo um deles o paciente Flabio.

Diante das circunstâncias do caso concreto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta delitiva.

Processado o feito em primeiro grau, foi proferida decisão na qual o paciente foi pronunciado.

Compulsando os documentos colacionados no presente
habeas corpus
, observo que a vítima alterou consideravelmente o seu depoimento prestado na esfera policial.

Como bem destacado pela autoridade supostamente coatora, apesar de em Delegacia de Polícia a vítima prestar dois depoimentos, com riqueza de detalhes, imputando a prática do ilícito ao paciente, em juízo afirma que estava traumatizado quando prestou o seu depoimento na esfera policial, razão pela qual, agora, o retifica, apresentando um depoimento fantasioso, de que o paciente fora sequestrado apenas para levar os algozes à residência dele, vítima.

Deste modo, compartilho do entendimento do Juízo de primeiro grau de que “
é rotineiro que as testemunhas que prestaram declarações espontâneas na Delegacia - inclusive sendo gravadas - se retratem de suas versões em Juízo
”.

Ademais, o Juízo evidencia, em decisão de pronúncia, uma carta apreendida com o paciente enquanto estava custodiado no Centro de Detenção Provisória, na qual estava escrito:

“
pedir Otto e Leandra pra tira a acusação, fala ele fica tranquilo, ninguém vai encosta nele aí assim quer eu sair vou pedir ele perdão (...)" (sic) [...] "errei sim", "me ajuda a conserta o erro que eu fíz (...) eu estou muito arrependido" (sic).

Portanto, presentes os indícios suficientes de autoria para a pronúncia, bem como a manutenção da prisão preventiva.

Argumenta a defesa, ainda, a ausência de contemporaneidade da decisão.

Ressalto que a necessidade de contemporaneidade da medida cautelar extrema é imposta no § 2º, do art. 312, do Código de Processo Penal, o qual prescreve que
“
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”
.

Esclareço que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou afirmando que
“
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Consoante já relatado, os fatos ocorreram em 18/1/2022, sendo o paciente preso na data de 04/5/2022 pelo decreto de prisão preventiva.

Deste modo, não verifico ausência de contemporaneidade, uma vez que a prisão preventiva foi decretada durante a fase inquisitorial, após pedido da Autoridade Policial, próximo à data do evento criminoso.

No que tange à necessidade da prisão, tem-se que o paciente, embora primário, envolveu-se em delito cuja dinâmica revelou extrema audácia, a se considerar que os disparos de arma de fogo foram efetuados em via pública, estando a vítima com uma criança de apenas 01 (um) ano e 11 (onze) meses de idade no colo. Além disso, no auto de apreensão informou-se que foram coletados 15 (quinze) estojos de calibre .38 deflagrados, demonstrando a intensidade com que o paciente e seu comparsa, em tese, persistiram na empreitada criminosa.

Ademais, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, situação que demonstra a periculosidade social do paciente. Em casos congêneres, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. 2. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. (...) 4. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 5. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 168.353; Proc. 2022/0228478-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/09/2022; DJE 21/09/2022)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARMA DE FOGO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente. O Juízo de primeiro grau destacou "a gravidade em concreto da conduta, com uso de arma de fogo, e troca de tiros na presença de várias pessoas, a demonstrar audácia e destemor dos representados", além de mencionar o "cenário de guerra entre facções criminosas". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 162.066/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

É digno de nota ressaltar, além disso, que medidas cautelares alternativas não se revelam
adequadas, ao menos neste momento,
tendo em vista que o paciente esteve inserido na prática delituosa mesmo estando em uso de tornozeleira eletrônica.

Dentro desse contexto, entendo que há elementos suficientes para que a prisão preventiva seja considerada necessária e adequada para a apuração do caso.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)